Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-93.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-93.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: DENISE DOWICH e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de protesto judicial interruptivo da prescrição aquisitiva, indeferiu o pedido de notificação e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. O autor alega deter 83% do imóvel objeto da controvérsia por força de herança, tendo sido prejudicado por suposta fraude registral. Aponta a finalidade conservatória do protesto judicial, instruindo a inicial com documentos sobre a cadeia possessória e medidas administrativas em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de demonstração de relação jurídica entre protestante e protestado justifica a extinção do protesto judicial interruptivo da prescrição aquisitiva, medida de jurisdição voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O protesto judicial possui natureza meramente conservatória e não exige contraditório nem demonstração de relação jurídica entre as partes, sendo suficiente o legítimo interesse de resguardo de direito.

5. A função do protesto é notificar o interessado e interromper a prescrição, nos termos dos arts. 726 e 729 do CPC e art. 202, II, do CC, sem necessidade de exame de mérito.

6. A documentação apresentada traz indícios suficientes da titularidade e da intenção de preservar direitos, tornando cabível a expedição da notificação.

7. A extinção sem exame de mérito, nesse contexto, caracteriza
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000416-93.2022.8.05.0081, em que figura como apelante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
, representado por
ARNALDO LUSTOSA MESSIAS
e
OUTROS
, e como apelada,
DENISE DOWICH
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.